Tribunal: TJDFT
Processo: 0705083-32.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705083-32.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CONSORCIO HP - ITA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada (Distrito Federal) para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 31067799- Pág 1/12 no prazo legal. Intime-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora